Tribunal: TJMT
Processo: 1007490-91.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007490-91.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liberação de mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[AUTO ELETRICA CAVALLI LTDA - ME - CNPJ: 02.770.296/0001-55 (APELANTE), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA MIL HOMENS - CPF: 025.304.751-05 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
MANDADO DE SEGURANÇA – APREENSÃO DE MERCADORIAS – POSSIBILIDADE – FALTA DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO FISCAL ADEQUADA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 323 DO STF – JULGAMENTO DO IRDR No
1012269-81.2017.8.11.0000

PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (TEMA 02) – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ilegalidade nas apreensões de mercadorias realizadas para cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir que tais mercadorias circulem livremente, de forma irregular, no Estado, ante a falta de apresentação da documentação fiscal adequada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela
AUTO ELÉTRICA CAVALLI LTDA - ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1007490-91.2016.8.11.0041, impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, denegou a segurança pretendida, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Nas razões recursais o apelante alega que

é indiscutível a ilegalidade da apreensão do bem como meio coercitivo para o pagamento de tributo, não havendo que se falar em não incidência da Súmula 323/STF.

Aduz, ainda, que o bem transportado não estava desacompanhado de nota fiscal, mas sim acompanhado da nota fiscal de remessa, e não de retorno, o que se traduz em mero equívoco por parte do transportador ou do tomador do serviço.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reconhecer a ilegalidade da apreensão do bem em questão como meio coercitivo para o pagamento de tributos (id. 35173094).

Contrarrazões apresentadas (id. 35173097).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça, Leonir Colombo, opina pela manutenção da sentença, tendo em vista a legalidade, reconhecida em IRDR, da apreensão de mercadoria desacompanhada de documento fiscal idôneo (id. 39255962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pela
AUTO ELÉTRICA CAVALLI LTDA - ME
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1007490-91.2016.8.11.0041, impetrado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, denegou a segurança pretendida, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A priori
, consigna-se que a
controvérsia a ser dirimida no caso concreto cinge-se a apurar a legalidade na apreensão das mercadorias referente ao
TAD n. 1123639-3 em decorrência de apresentação de documento fiscal inidôneo.

Pois bem.

Sobre a aplicabilidade da Súmula no 323 do Supremo Tribunal Federal, a Seção de Direito Público deste Tribunal, em sede de incidente de demandas repetitivas, fixou a seguinte tese:

“
[...] Desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria que visa coibir infração material de caráter continuado, seja: a) por ausência de documentação fiscal; b) por estar a mercadoria desacompanhada do recolhimento do diferencial de alíquota quando o destinatário for contribuinte do ICMS; c) pelo não recolhimento do ICMS em razão do regime especial a que esteja submetido o contribuinte, conforme legislação estadual.

Anote-se que o conteúdo da Súmula 323 do STF foi apenas o parâmetro dos fundamentos, o ponto referencial do tema da discussão, não sendo tese a ser discutida ou fixada neste IRDR, pela lógica de se tratar de assunto sumulado. Por isto, deixo de manifestar a título de fixação
”.

(IRDR n.
1012269-81.2017.8.11.0000
).

Desse modo, da interpretação literal do acima disposto, constata-se que inexiste ilegalidade na apreensão de mercadorias realizada no caso dos autos, uma vez que ocorreu para cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir que tais bens circulassem livremente, de forma irregular, neste Estado, ante a ausência de notas fiscais vinculadas, consoante consta do Termo de Apreensão e Depósito n.
1123639-3
(id. 34339978).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, aliás, tem assim decidido em casos semelhantes:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL A ACOBERTAR A OPERAÇÃO — INFRAÇÃO MATERIAL INSTANTÂNEA DE EFEITOS PERMANENTES.

Inexiste ilegalidade na apreensão que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes, consubstanciada no transporte de mercadorias desacompanhadas de nota fiscal a acobertar a operação. Recurso provido.

(N.U 0504476-93.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019).

Sendo assim, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadorias, desde que estritamente relacionadas à operação fiscalizada, mostrando-se legal a medida imposta pela autoridade coatora no caso concreto.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2020